Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIRIEITO DE VIZINHANÇA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. LATIDOS INCESSANTES. ABANDONO DE ANIMAL. NOTIFICAÇÃO. MULTA. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. COBRANÇA DA MULTA NO BOLETO DA TAXA ORDINÁRIA. LEGALIDADE. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de multa aplicada pelo condomínio réu, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. O autor narrou que, em 15/05/2020, por volta das 17h, ao chegar de viagem com a família e consultar a caixa de correios, foi surpreendido com dois documentos emitidos pelo condomínio em que reside (uma notificação e um multa), em razão de infração ao art. 112, II, do Regimento Interno. Informou que a notificação quanto a multa são referentes a supostos latidos incessantes do cachorro de estimação do requerente, que estaria incomodando os vizinhos.

3. Em seu recurso, o autor defendeu que a multa foi aplicada com fulcro no art. 112, II, o qual prevê que o condômino deve guardar silêncio entre 22h e 6h, evitando ruídos que prejudiquem a tranquilidade e o bem estar do moradores. Afirmou que, para a aplicação da multa, nos termos do art. 132 do regimento interno, o autor deveria ter sido advertido de forma verbal para regularizar a situação, posteriormente deveria haver notificação escrita, para só então ser aplicada a pena multa. Arguiu que, caso o síndico o tivesse advertido verbalmente, teria resolvido a questão, já que, toda vez que viaja ou se ausenta de casa, deixa uma pessoa responsável por cuidar de seu animal de estimação. Por fim, arguiu que não foi feita audição do latido em decibéis para se averiguar eventual ilegalidade na altura do som dos latidos. Quanto à forma de cobrança, alegou que a multa deve ser cobrada de forma separada da taxa ordinária de condomínio, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa até que a questão seja dirimida judicialmente.

4. Inicialmente, ressalta-se que o autor foi notificado no dia 01/11/2019, por ter cometido o mesmo ato infracional das datas de 26 e 27/10/2019 (ID n. 28806541). Em que pese o autor ter arguido que a multa lavrada em 2019 foi anulada, aquela aplicada em 15/05/2020 observou as normas do regimento interno. Isso porque o vigilante do condomínio tentou adverti-lo pessoalmente, quando compareceu à residência do autor e não encontrou ninguém, o que ficou registrado no livro de ocorrências (ID n. 28806541). Posteriormente, conforme se observa dos autos, houve a notificação por escrito para que o autor regularizasse a situação e, somente depois, foi-lhe aplicada multa.

5. O autor afirmou que sempre que viaja deixa alguém responsável pelo animal de estimação. Dessa forma, essa pessoa deveria ter ficado ciente das reclamações, porque consta dos autos que o empregado do condomínio foi até a residência do autor comunicar o fato e não obteve êxito em contatar alguém. Ainda, observa-se que nas reclamações feitas pelos condôminos, um deles afirma que sempre que o autor viaja o animal fica abandonado, late e uiva excessivamente (ID n. 28806541).

6. A prova produzia em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto ao ilícito ocorrido. Conforme constou da sentença: “ (...) a testemunha Ailton Ferreira afirmou que foram diversas reclamações dos vizinhos do autor, em diversos dias e horários. A testemunha Gabriel Pereira, vizinho de frente do autor, afirmou que não se incomoda com o barulho, mas que o cachorro late em torno de 03h, 04h da manhã quando o autor esporadicamente viaja. Acrescento que no livro de ocorrências do Condomínio estão registradas diversas reclamações dos vizinhos em razão dos latidos do cachorro do autor (ID 69602980). Portanto, não há dúvida quanto à ocorrência da infração no período de 10 a 17/05/2020”.

7. Ademais, consta nos documentos do condomínio que as reclamações ocorreram entre os dias 10 e 17.05.2020. Ainda que o autor afirme que chegou ao local no dia 15, as reclamações pelos latidos incessantes persistiram.

8. O regimento interno não prevê a necessidade de medição de decibéis para aplicação da penalidade do art. 112, inciso II. Além disso, pelo que consta dos autos, os latidos ocorreram em diversos períodos e perturbaram diversos vizinhos, enquadrando- se também na norma do art. 144, inciso V, do regimento interno (incomodar reiteradamente os demais condôminos).

9. Por fim, não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa em conjunto com a taxa ordinária de condomínio, quando há norma nesse sentido. No caso vertente, na Assembleia Geral no 03 de 04/05/2019, baixou resolução autorizando o recolhimento de infrações, taxas extraordinárias e etc. em boleto único, a fim de facilitar a administração e diminuir os custos do condomínio. Além disso, o direito de defesa do autor foi observado, pois ele apresentou recurso administrativo, o qual, contudo, foi indeferido.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Suspende-se a exigibilidade da cobrança, pois deferida a gratuidade de justiça.

12. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.